Tribunal: STF
Processo: RE 107495
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-05-28
Data de publicação: 1986-05-28

Ementa:
MESMO EM SE CUIDANDO DE EMBARGOS DE TERCEIRO, OFERECIDOS CONTRA PENHORA EFETUADA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ESTA SUJEITA A LIMITAÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 143 DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, POR MAIORIA DE VOTOS.